Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603223-87.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
- ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESA COM
PESSOAL - MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019 DO TSE. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 100% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento idôneo.

1.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

1.2. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

1.3. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
Num. 43762355 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.4. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

1.5. A irregularidade, que representa 100% dos recursos movimentados na
campanha, é grave e obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Precedentes desta Corte.

1.6. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo E

Inteiro teor:
13/11/2023
Número: 0603223-87.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 24/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual- ELEICAO 2022 - PEDRO IVO BUENO- PARTIDO
REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL - PROS
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 PEDRO IVO BUENO DEPUTADO ESTADUAL
(INTERESSADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
PEDRO IVO BUENO (REQUERENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43762355
13/11/2023
08:21
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.800

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603223-87.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 PEDRO IVO BUENO DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: PEDRO IVO BUENO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO
FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA. DESPESA COM
PESSOAL - MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DOS
REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12 DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/2019 DO TSE. REALIZAÇÃO DE GASTOS EM ESPÉCIE. AUSÊNCIA
DE CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. PAGAMENTOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. IRREGULARIDADE QUE
CORRESPONDE A 100% DA MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. FALHA
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS.

1. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento idôneo.

1.1. Nos termos do artigo 35, § 12 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, as
despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos
prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da
especificação das atividades executadas e da justificativa do preço
contratado.

1.2. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. Precedentes desta Corte.

1.3. Candidatos e partidos podem constituir reserva em dinheiro (fundo de
Num. 43762355 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

caixa) para pagamento de despesas de pequena monta, desde que observem
o saldo máximo de 2% dos gastos contratados, na forma do artigo 39, I, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

1.4. No caso, ausente a constituição de fundo de caixa, atraindo a regra do
artigo 38, da mesma Resolução do TSE, que determina que as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de: cheque nominal cruzado;
transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário; débito
em conta; cartão de débito da conta bancária; ou PIX, se a chave utilizada for
o CPF ou o CNPJ.

1.5. A irregularidade, que representa 100% dos recursos movimentados na
campanha, é grave e obsta a aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. Precedentes desta Corte.

1.6. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC, sem a devida comprovação, enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

2. Contas desaprovadas com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 08/11/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Pedro Ivo Bueno,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas eleições de 2022.

O candidato obteve 460 votos na eleição.

Os recursos recebidos na campanha totalizaram R$ 8.000,00, em sua
integralidade do partido político, oriundos do FEFC. Não houve o repasse de recursos do
Fundo Partidário (ID 43376921).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo, manifestando-
se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades (ID 43715683):
a) despesas realizadas em espécie com recursos do FEFC, no valor de R$ 8.000,00, sem
Num. 43762355 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

a constituição do fundo de caixa; b) omissão de contas bancárias na prestação de
contas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das
contas, considerando que o alto percentual da irregularidade comprometeu a fiscalização
das contas, com a determinação de devolução do montante ao Tesouro Nacional (ID
43642345). Quanto à ausência de registro das contas bancárias, opinou por mera
ressalva.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Inconsistências na realização de gastos em espécie com recursos do
FEFC, sem a devida constituição do fundo de caixa:

O parecer técnico apontou a existência de inconsistências nas despesas com
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, pagas em espécie
sem a devida constituição do fundo de caixa, em afronta ao contido nos artigos 35, 53, II,
“c” e 60, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber (ID 43603585):

Intimado para se manifestar sobre o parecer conclusivo, o prestador se
manteve inerte.

Num. 43762355 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

Sobre o tema, o artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE,
estabelece o seguinte:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta
Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste
serviço a candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação
integral dos prestadores de serviço, dos locais de trabalho, das horas
trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa do
preço contratado.

Os artigos 38 e 39, ambos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, dispõem
sobre as formas de pagamento de despesas de campanha e a constituição de fundo de
caixa, conforme se vê:

Art. 38. Os gastos eleitorais de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto previstos no art. 39 e o disposto no § 4º do art. 8º, ambos
desta Resolução, só podem ser efetuados por meio de:

I - cheque nominal cruzado;

II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da beneficiária ou
do beneficiário;

III - débito em conta; (Redação dada pela Resolução nº 23.665/2021)

IV - cartão de débito da conta bancária; ou (Redação dada pela Resolução nº
23.665/2021)

V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ. (Incluído pela
Resolução nº 23.665/2021)

§ 1º O pagamento de boletos registrados pode ser realizado diretamente por
meio da conta bancária, vedado o pagamento em espécie.

§ 2º É vedado o pagamento de gastos eleitorais com moedas virtuais.

Art. 39. Para efetuar pagamento de gastos de pequeno vulto, o órgão
partidário e a candidata ou o candidato podem constituir reserva em dinheiro
(Fundo de Caixa), desde que:

Num. 43762355 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

I - observem o saldo máximo de 2% (dois por cento) dos gastos contratados,
vedada a recomposição;

II - os recursos destinados à respectiva reserva transitem previamente pela
conta bancária específica de campanha;

III - o saque para constituição do Fundo de Caixa seja realizado mediante
cartão de débito ou emissão de cheque nominativo em favor da(o) própria(o)
sacada(o).

Parágrafo único. A candidata ou o candidato a vice ou a suplente não pode
constituir Fundo de Caixa.

Já o artigo 53, II, “c”, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim
dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro, deve ser composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta
Resolução;

(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos
e partidos políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de
emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da (o)
emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça
Eleitoral poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio
idôneo de prova, inclusive outros documentos, tais como:

Num. 43762355 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social
(GFIP).

No caso sob análise, a irregularidade aponta pelo setor técnico refere-se a
realização de gastos com quatro contratações de serviços de militância e mobilização de
rua, que somam R$ 8.000,00 e representa 100% dos recursos públicos, oriundos do
FEFC, recebidos para a campanha.

Nas quatro contratações, o prestador apresentou instrumento de contrato de
prestação de serviços com data posterior à data da eleição (ID 43376916), deixou de
juntar recibo e/ou comprovante de pagamento e realizou o pagamento em espécie, sem a
constituição de fundo de caixa, já que consta do extrato a compensação de “cheque
avulso entre agências”, em que foi registrado apenas o CNPJ do próprio candidato como
contraparte. Veja-se:

Esta Corte já decidiu que para a comprovação de gastos com pessoal é
necessária a apresentação dos seguintes documentos: identificação da transferência
bancária, recibo de pagamento devidamente assinado pelo cabo eleitoral e contrato de
prestação de serviços que contenha a identificação do prestador, os locais de trabalho, as
horas trabalhadas, bem como a especificação das atividades executadas.

Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. ATRASO.
RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESAPROVAÇÃO. POSSIBILIDADE.
DESVIO DE FINALIDADE. AQUISIÇÃO. OBJETO. FINALIDADE
ELEITORAL. NÃO DEMONSTRADA. TRANSFERÊNCIA. RECURSOS.
FEFC. DOCUMENTOS. VÍNCULO. AUSENTES. IRREGULARIDADES.
TRANSPARÊNCIA. OMISSÃO DE DESPESAS. PRESTAÇÃO PARCIAL.
REGISTRO PRESTAÇÃO FINAL. NÃO SUPERAÇÃO. DESAPROVAÇÃO.
POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
INVIABILIDADE. INFRAÇÃO. PERCENTUAL SIGNIFICATIVO. VALOR
ABSOLUTO. NÃO DIMINUTO. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO.
TESOURO NACIONAL.

(...)

3 – Configura irregularidade a transferência de recursos do FEFC a pessoas
supostamente contratadas para prestar serviços à campanha quando na
prestação de contas não constam elementos aptos a comprovar o vínculo
Num. 43762355 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

entre a campanha e o destinatário da verba, tais como contratos de prestação
de serviços e locação de imóveis.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060316147, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Publicação: DJE - DJE, Tomo 133, Data
13/07/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA
A DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE
DESPESA. DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE
REGISTRO DE LOCAÇÕES OU CESSÕES DE VEÍCULOS. PERCENTUAL
DIMINUTO. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS
DO FEFC. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA
DESPESA INFORMADA PELA PRESTADORA. PREJUÍZO À ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL
PAGOS COM RECURSOS PÚBLICOS. CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE
CAIXA IRREGULAR EM PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA
ABERTURA DAS CONTAS BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO
PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA – RECURSOS FEFC – OBRIGAÇÃO
DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES
GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS.

(...)

3.4. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de
pagamento de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido
trânsito pelo conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em
percentual de 60% do montante das despesas realizadas com recursos do
FEFC, impõe a desaprovação das contas, mormente quando utilizados
recursos públicos nos pagamento.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060259768, Relator(a) Des.
Jose Rodrigo Sade, Data 23/05/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
ESTADUAL. OMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. INCONSISTÊNCIAS A
RESPEITO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. DESPESAS COM
Num. 43762355 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE CESSÃO OU
LOCAÇÃO DOS VEÍCULOS. SERVIÇOS DE MILITÂNCIA. AUSÊNCIA DE
CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 35, § 12, E
NO ARTIGO 60, § 2º, AMBOS DA RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019.
DIVERGÊNCIAS ENTRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL E A FINAL.
IMPACTO PERCENTUAL POUCO EXPRESSIVO. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS COM DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL.

(...)

3. O contrato relativo aos serviços de militância deve detalhar a identificação
integral dos prestadores, os locais de trabalho, as horas trabalhadas, a
especificação das atividades executadas e a justificativa do preço contratado,
inclusive para possibilitar a fiscalização quanto ao atendimento dos limites
quantitativos de contratação de pessoal. Ademais, no recibo deve constar,
dentre outros elementos, o endereço e a assinatura do prestador de serviços.

(...)

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060290859, Relator(a) Des.
Thiago Paiva Dos Santos, Data 08/12/2022)

Assim, tem-se que o prestador não juntou aos autos os documentos
comprobatórios referentes à contratação do serviço de militância e mobilização de rua,
em afronta aos artigos 35, VII, 53, II e 60, todos da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

Ainda, ressalta-se que a regra autoriza que candidatos e partidos constituam
reserva em dinheiro (fundo de caixa) para pagamento de despesas de pequena monta,
desde que observem o saldo máximo de 2% dos gastos contratados (R$ 160,00 para o
caso), na forma do artigo 39, I, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.

A norma de regência conceitua como de pequeno vulto o gasto que não
ultrapasse o limite de meio salário mínimo que, em 2022, correspondia a R$ 606,00.

Na espécie, tendo em vista que o prestador deixou de constituir fundo de
caixa, a regra a ser observada é aquela constante do artigo 38, da citada Resolução nº
23.607/2019 do TSE, que prevê que os gastos de natureza financeira, ressalvados os de
pequeno vulto (previsto no artigo 39) só podem ser efetuados por meio de: I - cheque
nominal cruzado; II - transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ da
beneficiária ou do beneficiário; III - débito em conta; IV - cartão de débito da conta
bancária; ou V - PIX, somente se a chave utilizada for o CPF ou o CNPJ.

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que o saque de recursos
públicos sem a regular constituição de fundo de caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a probidade e a
moralidade no uso de dinheiro público. Confira-se:

Num. 43762355 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NA ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA DE CAMPANHA.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL.
SAQUE EM ESPÉCIE DA CONTA BANCÁRIA DO FUNDO PARTIDÁRIO
SEM A CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE CAIXA. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 38
DA RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2019. IRREGULARIDADE QUE
COMPROMETE A FISCALIZAÇÃO E A CONFIABILIDADE DAS CONTAS.
DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO NACIONAL.
CONTAS DESAPROVADAS.

1. Trata–se de prestação de contas de candidato ao cargo de Deputado
Estadual no pleito de 2022.

2. O atraso na abertura da conta bancária de campanha, por um curto
período, pode ser ressalvado, caso não comprometa a fiscalização e a efetiva
análise das contas. Precedentes deste Tribunal.

3. O saque de recursos públicos da conta do Fundo Partidário, sem a regular
constituição de Fundo de Caixa, configura irregularidade que viola
frontalmente a confiabilidade e a transparência das contas, bem como a
probidade e a moralidade no uso de dinheiro público.

4. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento ao Tesouro
Nacional.

(TRE-PR, PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060246426, Relator(a)
Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Data 03/07/2023).

Deste modo, diante da realização irregular de despesas e, considerando que
o seu pagamento foi realizado em sua totalidade com recursos oriundos do Fundo
Especial de Financiamento da Campanha, é cogente a devolução do valor ao Tesouro
Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060340573, Relator(a) Des. Thiago Paiva
Dos Santos, Data 24/05/2023).

A irregularidade no valor de R$ 8.000,00 representa 100% dos recursos
movimentados da campanha e, tratando-se de valor e percentual significativos, afasta-se
a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a
desaprovação das contas com a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional medida de rigor, conforme vem decidindo este TRE/PR em casos análogos:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. LEI N.
9.504/1.1997 E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/2.019. ERROS FORMAIS NO
REGISTRO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA QUE NÃO OBSTOU A
APRECIAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS BANCÁRIAS COM CNPJ DO
CANDIDATO NÃO REGISTRADAS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS. FALHA
SUPRIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS.
Num. 43762355 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

DESNECESSIDADE DE REGISTRO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS.
OMISSÃO DE DESPESAS QUE CORRESPONDEM A 100% DA
MOVIMENTAÇÃO DE CAMPANHA. FALHA GRAVE. DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS ARRECADADOS NÃO LANÇADAS NO
SPCE. NOTAS FISCAIS LOCALIZADAS. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. FALHAS SUPRIDAS. RECURSO DO
FEFC NÃO UTILIZADO EM CAMPANHA. DEVOLUÇÃO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADE APONTADA QUE OBSTA A APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS DESAPROVADAS. 1. O valor doado proveniente de “outros
recursos” e registrado pelo prestador como recurso do FEFC, trata–se de
mero erro formal que, quando identificado, não compromete a análise das
contas. 2. Se, a despeito da não apresentação dos extratos de contas
bancárias abertas pelo prestador, a Justiça Eleitoral obtiver os documentos
diretamente pelo SPCE, mediante fornecimento pelas instituições financeiras,
a falha pode ser suprida.

3. Não há obrigatoriedade para o prestador registrar gastos com advogado e
contador na sua prestação de contas. Precedente do TSE.

4. A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida
em que pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a devida transparência. Precedentes
desta Corte.

5. A ausência de comprovação dos gastos eleitorais por meio de documento
fiscal idôneo, nos termos do art. 60 da Res.–TSE 23.607/2019, gera
irregularidade nas contas.

6. O valor arrecadado do FEFC e não utilizado na campanha eleitoral, não
configura sobra de campanha, e deve ser restituído ao Tesouro Nacional.

7. A irregularidade de natureza grave, que representa 100% da
movimentação financeira de campanha, obsta a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.

8. Contas desaprovadas, com devolução de valores ao Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060323164, Acórdão, Relator(a)
Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE - DJE, Tomo 179, Data
13/09/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607. LOCAÇÃO DE BENS. NECESSIDADE DE
COMPROVAÇÃO DA PROPRIEDADE. INDISPENSABILIDADE. GASTOS
C O M C O M B U S T Í V E I S . C O M P R O V A Ç Ã O . A U S Ê N C I A D E
DOCUMENTAÇÃO. IRREGULARIDADE. RECURSOS FEFC. DEVOLUÇÃO.
PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
Num. 43762355 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

I N A P L I C A B I L I D A D E . E L E V A D O P E R C E N T U A L . C O N T A S
DESAPROVADAS.

(...)

4. Considerando o elevado percentual das irregularidades, bem como a
expressividade dos valores, inaplicável os princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, devendo ser desaprovadas as contas.

5. Contas desaprovadas, com determinação de recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060335292, Acórdão de ,
Relator(a) Des. Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo
176, Data 06/09/2023)

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, III, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar DESAPROVADAS as contas de Pedro Ivo Bueno,
candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Republicano da Ordem
Social - PROS, nas Eleições de 2022, com determinação de devolução de R$ 8.000,00 ao
Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da mesma Resolução.

Após o trânsito em julgado e decorrido o prazo para recolhimento voluntário
sem manifestação do prestador, independentemente de nova intimação ou conclusão dos
autos, intime-se a Procuradoria Regional Eleitoral, conforme artigo 33, IV, da Resolução
nº 23.709/2022 do TSE c/c a Portaria Normativa nº 12/2021 da PGU e o Ofício nº
00053/2023/CORATELEIT/PRU4R/PGU/AGU, para as providências de sua alçada, pelo
prazo de 30 dias, incidindo atualização monetária e juros moratórios sobre o montante
pela taxa Selic, a partir da respectiva data da aplicação irregular dos recursos, nos termos
do artigo 39, I e II, da Resolução nº 23.709/2022 do TSE, ficando consignada, desde já, a
necessária observância, pelo candidato, dos artigos 19 e 23 da Resolução do TSE.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603223-87.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 PEDRO IVO BUENO DEPUTADO ESTADUAL - Advogado do INTERESSADO:
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: PEDRO IVO BUENO -
Num. 43762355 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28

Advogado do REQUERENTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte desaprovou as contas, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos, Desembargador
Fernando Wolff Bodziak, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior,
Anderson Ricardo Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente o Procurador
Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 08.11.2023

Num. 43762355 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 13/11/2023 08:21:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23111308213151200000042720745
Número do documento: 23111308213151200000042720745
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 13/11/2023 12:24:28